Tribunal: TJDFT
Processo: 0714815-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. ATO ILÍCITO. SUPOSTA APROPRIAÇÃO DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante enuncia o art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. No caso concreto, inexiste hipótese para a distribuição do ônus da prova de modo diverso.

2. Em análise das provas documentais e orais constantes dos autos, não há efetiva demonstração de que o Réu tenha praticado atos ilícitos consistentes em apropriação de bens e valores da empresa do Autor, bem como não foi comprovado que o Réu atuou de má-fé, contribuindo para os prejuízos sofridos pelo Requerente.

3. O fato de ter havido uma melhora na situação patrimonial do Réu não é suficiente para demonstrar a ocorrência de furtos e desvios de valores pelo Demandado, mormente porque não se vislumbra uma diferença discrepante entre o patrimônio comprovado do Réu e aquele compatível com o rendimento que recebia como funcionário da pessoa jurídica.

4. O direito à compensação por danos materiais e morais resulta da comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles.

5. Se não comprovada a atuação dolosa ou culposa do Réu, não restou configurado o ato ilícito necessário para configurar a responsabilidade civil subjetiva por danos morais.

6. Apelação conhecida e não provida.